Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DEMORA NA ARGUIÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. Não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal (venire contra factum proprium non potest), sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inadmissível a conduta do executado que, alegando a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, o faz dois anos após a penhora do bem, depois de ter se manifestado por diversas vezes nos autos, inclusive requerendo expressamente a manutenção constrição sobre o imóvel. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. À míngua da juntada aos autos de prova hábil para tal comprovação, impõe-se a rejeição da alegação de impenhorabilidade. Amoldando-se a conduta processual do recorrente àquelas indicadas nos incisos II e III, do artigo 774, do Código de Processo Civil, cabível a aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça.